Tribunal: TJSP
Processo: 1067396-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067396-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCOS
ROBERTO
MENEZES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
PETROFORTE BRASILEIRO DE PETRÓLEO LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067396-07.2019.8.26.0100 -Voto no 22.706
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 1067396-07.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Apelante: MARCOS ROBERTO MENEZES
Apelada: PETROFORTE BRASILEIRO DE PETRÓLEO LTDA
Juiz Dr. Maria Rita Rebello Pinho Dias
Voto n. 22.706

Habilitação
de
crédito.
Falência.
Crédito
oriundo de contrato de trabalho firmado pelo síndico.
Distinção entre a situação de credores da falência e da
massa. Caso que por isso não é de retroação do valor
devido à data da quebra, embora mantida a ressalva à
existência de sobra para pagamento dos juros e
correção.
Sentença
em
parte
revista.
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra sentença (fls. 63/64) que homologou os cálculos da
massa e determinou a inclusão do crédito do autor no quadro geral de
credores pelo valor de R$ 52.527,06, na categoria trabalhista. Sustenta o
autor, em sua irresignação, que seu crédito deve ser classificado como
extraconcursal, nos termos do art. 84, I da Lei 11.101/2005, pois seu
contrato de trabalho vigeu de 22 de dezembro de 2006 a 07 de outubro
de 2009, período inteiramente posterior à data da quebra, em 20 de
outubro de 2003; que a própria massa falida concordou com essa
classificação; que a extraconcursalidade de seu crédito afasta o deságio
de R$ 121.753,12 para R$ 52.527,06, imposto pela retroação da
correção à data da quebra, sendo inadmissível o decote de verbas
trabalhistas; que tampouco se devem afastar os juros de mora, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067396-07.2019.8.26.0100 -Voto no 22.706
3
crédito é extraconcursal e surgiu após a quebra, aplicando-se o art. 124
da Lei 11.101/2005 apenas aos créditos surgidos de modo a ela
precedente.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido.
A Procuradoria foi pelo desprovimento
(fls. 162/163).
É o relatório.
Respeitada a convicção da MMa. Juíza de
origem, sempre fundada, o recurso comporta parcial provimento.
E, a tanto, é preciso se compreenda a
distinção que há entre os credores da falência e os credores da massa
(v., por todos, e ainda que à luz da lei atual: Sérgio Campinho, Curso
Falência e Recuperação da Empresa, 8a ed., Saraiva, p. 314). Estes
últimos o são
como no caso
por débitos da própria massa
patrimonial que se constitui com a decretação, representada e
administrada pelo síndico, no caso tratando-se de procedimento regido
pelo Decreto 7.661/45, de resto conforme disposição expressa do artigo
192 da Lei 11.101/05.
Aplicável, então, o preceito do artigo 124
da lei anterior, que institui os encargos e dívidas da massa, pagos “com
preferência sobre os créditos admitidos à falência”. E sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067396-07.2019.8.26.0100 -Voto no 22.706
4
distinção entre credores por encargos e por dívidas da massa apenas se
estabelece para caso de rateio entre eles (v. Trajano de Miranda
Valverde, Comentários à Lei de Falências, Forense, 1.948, v. II, p.
164). No caso, tem-se dívida contraída na forma que seria, teoricamente,
do parágrafo 1o, III, aqui se tomada como atinente à administração do
ativo, considerada a função de vigia do apelante, e se então de bens do
acervo ou, de qualquer maneira, do par. 2o, II, dada a contratação pelo
síndico, ambos do artigo 124 e, portanto, de um modo ou de outro,
sempre um crédito e um credor da massa, não da falência ou das
empresas falidas.
Se é assim, a classificação, senão como
extraconcursal, própria da Lei 11.101, mas inaplicável à espécie, é esta
do artigo 124 do Dec.lei 7.661, inclusive para fins de pagamento.
Mais ainda, por tudo isso igualmente
descabe, na espécie, retroação à data da quebra da Petroforte, como se
tem decidido nesta Câmara, em inúmeros precedentes de mesma
relatoria, transcritos na manifestação do síndico.
Afinal, veja-se que ali se decidiu a
situação de credores da falência, isto é, das empresas falidas, não da
massa, muito embora o fossem ora da empresa que teve originariamente
decretada a sua quebra, ora de empresas atingidas, depois, pelos efeitos
respectivos. A questão em particular era, aí sim, e como se decidiu, a de
fazer retroagir o crédito de credores destas empresas atingidas pelos
efeitos da falência da Petroforte à data desta decretação, destarte mesmo
que então inexistente. O fundamento da retroação foi o de tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067396-07.2019.8.26.0100 -Voto no 22.706
5
modo paritário toda a massa de credores da falência que acudiam a um
mesmo único acervo de bens, ainda que originariamente de cada qual
das empresas falidas, e em datas distintas.
Aqui, diversamente, tem-se credor que o é
já desta única massa formada, contratado pelo síndico, para
desempenhar as funções de vigia. Insista-se, no caso julga-se a situação
de um credor da massa, pelo que falha o mesmo fundamento de
retroação de seu crédito ao momento da decretação da quebra da
Petroforte, como se fosse credor da empresa(s) falida(s). Não há espaço
à homogeneização (havida nos precedentes citados) de seu crédito com o
dos credores que têm outra condição, porque o são da falência.
Esta mesma exata distinção já foi bem
apreendida em precedente desta Corte, no qual se discutia a mesma
pretendida retroação de crédito contra a massa à data da decretação.
Confira-se:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FALÊNCIA. Irresignação em face da decisão que determinou a
habilitação de honorários de sucumbência como crédito trabalhista e
com retroação à data da quebra. Cabimento. Honorários de
sucumbência arbitrados em desfavor da massa falida. Verba de
natureza alimentar equiparável ao crédito trabalhista. Tese firmada no
Tema 637 do STJ. Credor da massa e não credor da falência.
Inteligência do art. 124 do DL 7.661/45. Impossibilidade de retroação
da data de sua constituição para o momento em que decretada a
quebra. Recurso provido.” (TJSP, AI n. 2040765-81.2020.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067396-07.2019.8.26.0100 -Voto no 22.706
6
rel. James Siano, j. 15.05.2020)
Assim, a condição do apelante e a questão
da retroação e, com isso, da deflação de seu crédito, se hão realmente de
rever, mantidos os valores devidos desde a contratação e a prestação dos
serviços contratados. Ou seja, os montantes são aqueles contratados e
devidos pelo correspondente importe, sem que sejam transportados e,
deste modo, deflacionados, para o momento da decretação da falência da
Petroforte.
Mas, ainda assim, a correção e os juros de
mora de fato se devem pagar apenas uma vez havida sobra, porque
afinal este pagamento igualmente se dá com os mesmos recursos da
massa. É o que se decidiu para a falência em tela e o que já se decidiu
neste Tribunal, note-se, ainda que para débitos da massa:
“Entretanto, por se tratar de encargos da
massa falida, ́devem ser excluídos da descrição do encargo da massa
(fl. 16) as seguintes verbas'- multas, a correção monetária, juros legais,
honorários processuais, custas processuais, despesas operacionais e
custas de 1% indicadas, como bem referido pelo Promotor de Justiça
Designado em 2o Grau em seu parecer de fls. 103/106 e segundo o
disposto nos artigos 23, 111, 26 e 208, § 2o, do Decreto-lei 7661/45.”
(TJSP, Ap. civ. n. 513.220-4/4-00, rel. Des. Adilson de Andrade, j.
24.11.2009)
O aresto ainda remete a outro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067396-07.2019.8.26.0100 -Voto no 22.706
7
"Não são exigíveis os juros de 1% sobre
as despesas condominiais, mesmo que previstos na convenção, nos
termos do artigo 26 da Lei de Quebras. Apenas se o ativo for suficiente
para o pagamento de todo o principal e houver sobras, será admissível
a exigência dos juros convencionais." (Extinto 2a TAC/SP, Ap. civ. n.
627683900 rel. Pereira Calças, j. 30.01.2002)

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
CLAUDIO GODOY
Relator